Tribunal: TJPA
Processo: 0892455-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892455-51.2023.8.14.0301

APELANTE: ALINE CRISTINA COELHO BRITO GONCALVES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Aline Cristina Coelho Brito Gonçalves contra sentença que julgou improcedente ação de exigir contas proposta em face do Banco Volkswagen S.A., relativa a contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo automotor. A autora alegou ausência de prestação de contas adequada e transparência nos valores cobrados, bem como cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O juízo de origem reconheceu a suficiência das contas prestadas, apurando que houve restituição de valores à autora em montante superior ao eventual saldo remanescente, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com os efeitos suspensos pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a prestação de contas realizada pelo credor fiduciário foi suficiente, clara e adequada nos termos legais e contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida é de direito ou está suficientemente documentada nos autos, não sendo necessário o aprofundamento da instrução probatória.

4.

No caso, os documentos apresentados pelo banco, como comprovante de arrematação do bem, extrato de débitos e comprovante de restituição de valores, foram suficientes para o convencimento do juízo, não havendo prejuízo à ampla defesa da autora.

5.

A autora não demonstrou de forma precisa e fundamentada a existência de valores a maior cobrados ou ausência de restituição de valores devidos. Suas alegações se limitaram a genéricos questionamentos sobre a legalidade das cobranças.

6.

A instituição financeira comprovou ter restituído à autora montante (R$ 5.997,41) superior ao saldo que poderia eventualmente lhe ser favorável após a alienação extrajudicial do veículo, o que afasta qualquer direito a novo pagamento.

7.

A jurisprudência do STJ estabelece que é do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor obtido e a destinação do produto da alienação. No caso, o banco cumpriu essa obrigação de forma documental e suficiente.

8.

Não se verifica irregularidade ou omissão na prestação de contas apresentada, tampouco ilicitude nos valores cobrados, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estiverem suficientemente instruídos com provas documentais aptas à formação do convencimento judicial.

2.

A prestação de contas realizada pelo credor fiduciário, em contrato com garantia de alienação fiduciária, é suficiente quando demonstrada documentalmente a consolidação da propriedade, a alienação do bem, a destinação dos valores obtidos e eventual restituição de saldo ao devedor.

3.

Alegações genéricas sobre abusividade das cobranças ou ausência de documentos não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da prestação de contas documentalmente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 487, I; 550; 85, §11; 98, §3º. CDC, art. 6º, III. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º (com redação da Lei nº 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2023; STJ, REsp 1742102/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.03.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026147120228140045 26253819, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALINE CRISTINA COELHO BRITO GONÇALVES
contra sentença proferida nos autos da ação de exigir contas ajuizada em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, alegando a ausência de transparência e de prestação adequada das contas relacionadas ao contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor.

A sentença proferida sob o ID nº 24072968 julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo que a parte ré prestou contas de maneira suficiente e idônea, concluindo que, após a alienação do bem (arrematado por R$25.200,00) e dedução do valor já pago pela autora (R$4.152,22), restou apurado débito de R$2.399,68, o qual, todavia, foi superado por posterior restituição feita pelo banco à autora no montante de R$5.997,41. Assim, entendeu o juízo a quo não haver qualquer saldo remanescente a ser devolvido à autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 24072970), alegando, em síntese: (I) que os valores apresentados pelo banco incluem parcelas já quitadas e renegociadas, o que viciaria o saldo devedor apontado; (II) que o banco não apresentou documentos comprobatórios das despesas administrativas e encargos cobrados; (III) que a prestação de contas foi genérica e incompleta, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC; (IV) que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Ao final, pleiteia a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para dilação probatória, ou, sucessivamente, o reconhecimento da abusividade das cobranças e a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 24072974), defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade das cobranças, a suficiência da prestação de contas realizada e a inexistência de saldo devedor em favor da autora e inaplicabilidade da tabela fipe para fins de leilão, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação interposta.

2. DA PRELIMINAR DO CERCEMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória para a produção de outras provas.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a causa estiver madura para decisão, ou seja, quando não houver necessidade de dilação probatória.

No caso vertente, observa-se que a controvérsia se restringe à análise da regularidade e suficiência da prestação de contas realizada pelo apelado após a consolidação da propriedade fiduciária e a alienação extrajudicial do bem, matéria que, por sua natureza, é predominantemente de direito e documentada.

Ressalte-se que os documentos carreados aos autos pela instituição financeira, a exemplo do demonstrativo de saldo devedor, comprovante de arrematação do veículo e extrato das quantias restituídas, são suficientes para a formação do juízo de convencimento, não se verificando prejuízo concreto à defesa da parte autora.

O juízo sentenciante, amparado na documentação constante dos autos, reconheceu estar o feito pronto para julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC. A matéria discutida é essencialmente de direito, e os documentos anexados, tanto pela autora quanto pelo banco réu, foram suficientes para a adequada formação do convencimento judicial. Conforme reiteradamente assentado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Diante do exposto, verifica-se que o julgamento antecipado da lide foi corretamente adotado pelo juízo de origem, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. A controvérsia tratada nos autos envolve, essencialmente, a interpretação de cláusulas contratuais e a análise de provas documentais já juntadas, o que torna desnecessária a produção de outras provas.

Além disso, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto à parte apelante, tampouco a existência de necessidade relevante de produção de prova oral ou pericial.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
, porquanto ausente vício capaz de comprometer a regularidade do processo ou o pleno exercício do contraditório.

3. MÉRITO

A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à análise da suficiência e regularidade da prestação de contas realizada pelo Banco Volkswagen S.A., no contexto de inadimplemento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, com posterior consolidação da propriedade fiduciária e alienação extrajudicial do bem.

A ação de exigir contas encontra-se disciplinada nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, e possui por finalidade compelir aquele que administra ou guarda bens ou interesses alheios a demonstrar a movimentação financeira respectiva, sob pena de responder por eventual saldo devido.

No caso em apreço, é incontroversa a existência da relação obrigacional entre as partes. O contrato de financiamento celebrado (com cláusula de alienação fiduciária sobre o veículo VW/GOL 1.0 ano 2019/2020) restou inadimplido, fato que ensejou a apreensão do bem e sua subsequente alienação extrajudicial.

Nos termos do
art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969
, com redação conferida pela
Lei nº 13.043/2014
, incumbe ao credor fiduciário aplicar o produto da venda do bem ao pagamento de seu crédito e despesas acessórias, prestando contas ao devedor quanto ao resultado da operação, inclusive promovendo a devolução de eventual saldo remanescente. Veja-se:

"Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas." (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A sentença recorrida (ID nº 24072968) reconheceu o cumprimento dessa obrigação legal por parte da instituição financeira, que apresentou detalhamento dos valores do financiamento, do montante obtido com o leilão (R$25.200,00), dos encargos incidentes (totalizando R$26.962,54) e do pagamento realizado pela autora (R$ 4.152,22). O saldo devedor apontado seria, portanto, de R$ 22.800,22, restando superado com o valor obtido no leilão, resultando em suposto crédito de R$2.399,68 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

Todavia, a autora ora apelante
efetivamente recebeu a quantia de R$5.997,41 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais)
, a título de restituição, conforme confessado nos próprios autos (ID. 105971400 - Pág. 6). Assim, mesmo que se admita eventual descompasso parcial nos cálculos apresentados, verifica-se que houve devolução superior a qualquer saldo que poderia eventualmente lhe ser devido.

A prestação de contas realizada atende aos requisitos mínimos de clareza e completude exigíveis pela jurisprudência desta Corte, especialmente considerando que a autora
não comprovou de forma cabal a existência de valores adicionais a serem restituídos
, limitando-se a alegações genéricas sobre abusividade e ausência de documentos comprobatórios das despesas.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao reconhecer que, uma vez consolidada a propriedade fiduciária do bem em razão do inadimplemento contratual,
compete ao credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor efetivamente auferido com a alienação e a destinação dos recursos obtidos
, inclusive no que tange à existência de eventual saldo remanescente em favor do devedor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO Nº 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto nº 911/69.1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13 .043/2014, que alterou o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas.2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes.2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré. Incidência do princípio do non reformatio in pejus .3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente.

(STJ - REsp: 1742102 MG 2018/0117624-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE ENTREGA. DISCUSSÃO GENÉRICA SOBRE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CABIMENTO SOMENTE APÓS A VENDA DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento com alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a devida constituição em mora do devedor; (ii) analisar se a parte apelante comprovou a abusividade das cláusulas contratuais; e (iii) verificar a possibilidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mora restou regularmente comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo próprio devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Alegações genéricas sobre abusividade de cláusulas contratuais não são suficientes para afastar a validade do contrato, sendo imprescindível a indicação específica das cláusulas supostamente abusivas e a demonstração da onerosidade excessiva. 5. O devedor inadimplente não tem direito imediato à devolução das parcelas pagas, pois o contrato de alienação fiduciária prevê que a quitação parcial do financiamento não gera propriedade definitiva sobre o bem, devendo eventual saldo ser apurado após a alienação do veículo e mediante prestação de contas. 6. O prazo para purgação da mora é de cinco dias após o cumprimento da liminar, conforme estabelecido no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, não podendo ser estendido pelo Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciante ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário. 2. Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a higidez do contrato de alienação fiduciária, sendo necessária a indicação precisa das cláusulas impugnadas e a comprovação de onerosidade excessiva. 3. O devedor inadimplente não tem direito imediato à restituição das parcelas pagas, sendo necessária a alienação do bem e a realização da prestação de contas para apuração de eventual saldo remanescente. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 722; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004445-79.2022 .8.26.0032, Rel. Des. Hugo Crepaldi, julgado em 16/03/2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026147120228140045 26253819, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Os precedentes acima
reforçam a correção da conduta adotada pelo Banco Volkswagen S.A. no caso em análise
, que prestou contas de forma detalhada, demonstrou documentalmente todos os valores pertinentes à relação contratual e procedeu à restituição de montante que inclusive supera o saldo final supostamente existente em favor da apelante.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois equacionou corretamente os aspectos fáticos e jurídicos da demanda.

Nada a reformar.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por Aline Cristina Coelho Brito Gonçalves, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Permanecem suspensos os efeitos da condenação, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025